Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a parte ré a pagar aos requerentes, por dano material, a quantia de R$ 2.795,29. O recurso da parte autora cinge-se ao pleito de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
3. Consigna-se que ao caso concreto não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.034/20, porquanto não se trata de cancelamento ou adiamento de voo decorrente da pandemia causada pela covid-19. A controvérsia posto nos autos cinge-se à falha na prestação de serviço pelo fornecedor (companhia aérea) em razão da preterição de passageiro por ausência de assentos suficientes em aeronave.
4. O recorrido alega ter ocorrido uma falha mecânica na aeronave que realizaria o voo originalmente contratado pelos recorrentes, fazendo-se necessário a modificação da aeronave, que contava com quantidade inferior de assentos e que, em virtude disso, os autores foram reacomodados em novo voo. Contudo, não juntou qualquer documento que comprovasse suas afirmações.
5. Lado outro, os recorrentes comprovaram ter a companhia aérea preterido os passageiros quando do embarque no voo contratado (ID 28258627). Com efeito, o overbooking (venda de um número maior de passagens do que assentos disponíveis na aeronave) caracteriza-se pela perseguição à máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos e projetos do consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais.
6. A angústia, decorrente da quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do voo conforme contratado, é passível de indenização por dano moral. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, o dano moral oriundo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e a própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atento a essas diretrizes, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00, para cada autor, o qual se mostra adequado a reparação do dano.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.